Tribunal: TCU
Processo: 021.732/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3762/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados este processo de ato de concessão de aposentadoria a Ildemar Jose Pimentel Trajano, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular das vantagens: a) anuênios contando períodos de atividade não contínuos (9/2/1965 a 15/01/1966, como militar, e 1/8/1975 a 21/12/1997, no cargo da aposentadoria); e b) "opção" em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STF. considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que os requisitos para a percepção de adicional de tempo de serviço são: (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou a vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração. ( Acórdão 4322/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Relator Bruno Dantas; considerando que o tempo de serviço público efetivo prestado à União, aos estados ou aos municípios, em cargo ou função civil ou militar, na vigência do Decreto 31.922/1952, ainda que tenha havido rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, pode ser computado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, se o servidor ingressou no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952, sendo a este regime vinculado ( Acórdão 3201/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; considerando que o interessado ocupava cargo regido pela CLT antes da edição da Lei 8.112/1990, o tempo de militar (9/2/1965 e 15/1/1966) não é passível de contagem para fins de anuênios. Assim, esse adicional deve corresponder a 22%; considerando que a vantagem "opção" deve observar o previsto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, conforme jurisprudência do STF (Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF) e deste Tribunal, exarado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se entendeu: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não tendo ocorrido o registro tácito; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Ildemar Jose Pimentel Trajano; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Instituto Nacional do Seguro Social; e c) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 021.732/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ildemar Jose Pimentel Trajano (XXX.918.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências: 1.7.1.1 faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, as providências adotadas; 1.7.1.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta deliberação; 1.7.1.3. promova o recálculo dos anuênios do interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, conforme jurisprudência mencionada; 1.7.1.4. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; e 1.7.1.5. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.